Tribunal: TJSP
Processo: 0002623-95.2009.8.26.0301
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Extinção da punibilidade – Fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei n. 12.234/10 – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a acusação – Fluência, entre a data dos fatos e a data em que foi recebida a denúncia, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da

Ementa:

Extinção da punibilidade – Fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei n. 12.234/10 – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a acusação – Fluência, entre a data dos fatos e a data em que foi recebida a denúncia, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva nos termos do art. 110, §§ 1o e 2o, do CP, antes da alteração legislativa
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para acusação, para fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei n. 12.234/10, na hipótese de, entre a data dos fatos e a data em que foi recebida a denúncia ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, §§ 1o e 2o, do CP, antes das alteração legislativa, pelo advento da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0002623-95.2009.8.26.0301, da Comarca de Jarinu, em
que são apelantes VICENTE CANDIDO TEIXEIRA FILHO e JUAREZ
GUIMARÃES TEIXEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Julgaram extinta a punibilidade, pela prescrição
da pretensão punitiva, prejudicado o exame do mérito. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto),
ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002623-95.2009.8.26.0301 - JARINU - 2
Voto No 24971
Apelação Criminal No 0002623-95.2009.8.26.0301
Comarca: Jarinu
Apelantes: Vicente Candido Teixeira Filho e Juarez Guimarães
Teixeira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Extinção da punibilidade
Fatos ocorridos antes da
entrada em vigor da Lei n. 12.234/10
Sentença
condenatória com trânsito em julgado apenas para a
acusação Fluência, entre a data dos fatos e a data em
que foi recebida a denúncia, de lapso de tempo
superior ao prazo prescricional obtido a partir do
quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol
do art. 109 do CP Ocorrência da prescrição retroativa
da pretensão punitiva nos termos do art. 110, §§ 1o e 2o,
do CP, antes da alteração legislativa
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em
julgado apenas para acusação, para fatos ocorridos antes
da entrada em vigor da Lei n. 12.234/10, na hipótese de,
entre a data dos fatos e a data em que foi recebida a
denúncia ter restado superado o lapso prescricional obtido
a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles
previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a
decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos
do art. 110, §§ 1o e 2o, do CP, antes das alteração
legislativa, pelo advento da prescrição retroativa da
pretensão punitiva.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 607/609, prolatada pelo
MM. Juiz Peter Eckschmiedt, cujo relatório ora se adota, VICENTE
CANDIDO TEIXEIRA E JUAREZ GUIMARÃES TEIXEIRA foram
condenados como incursos no art. 1o, caput, I, da Lei n. 8.176/91, à
pena de 01 ano de detenção, e como incursos no art. 7o, IX, c.c. o art.
12, III, ambos da Lei n. 8.137/90, à pena de 02 anos e 08 meses de
detenção. Aplicado o concurso material, as penas restaram somadas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002623-95.2009.8.26.0301 - JARINU - 3
resultando, para cada sentenciado, em 03 anos e 08 meses de
detenção. Para ambos, foi fixado o regime inicial aberto e substituída
a pena corporal por restritivas de direitos, consistentes em prestação
de serviços à comunidade e em prestação pecuniária, no valor de 01
salário mínimo.
Restou, ainda, ao que se infere, deferido aos
acusados o direito de recorrerem em liberdade.
Inconformados, apelaram os réus em busca do
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. No
mérito, almejam a extinção da punibilidade sob a alegação de
pagamento dos débitos administrativos referentes a tributos e multas
antes do oferecimento da denúncia. Aduzem, ainda, que há dúvidas
sobre a adulteração do combustível e do marcador, almejando a
absolvição.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da
prescrição, com a extinção da punibilidade dos apelantes, com relação
ao crime do art. no art. 1o, caput, I, da Lei n. 8.176/91, devendo ser
negado provimento ao reclamo com relação às demais questões.
É o Relatório.
Observe-se, inicialmente, como bem pontuou a i.
Promotora de Justiça, em contrarrazões de apelo, às fls. 642, que
[...] os apelantes não foram denunciados nem condenados
pela prática de crime de sonegação fiscal, como sustentado
em suas razões de apelação. Foram, em verdade,
condenados pela prática de cirme contra a ordem
econômica (artigo 1o, caput, inciso I, da Lei n. 8.176/91) e
crime contra as relações de consumo (artigo 7o, inciso IX,
da Lei n. 8.137/90). Não há, portanto, que se falar em crime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002623-95.2009.8.26.0301 - JARINU - 4
tributário nestes autos.
Deve-se reconhecer, outrossim, a ocorrência de
prescrição da pretensão punitiva com relação aos delitos imputados
aos recorrentes.
Pontue-se, por primeiro, que, nos termos do art.
119 do CP, “no caso de concurso de crimes, a extinção da
punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”.
Analisa-se, portanto, a ocorrência da prescrição
em relação a cada condenação dos acusados.
Observe-se, ainda, que os fatos se deram antes
da entrada em vigor da Lei n. 12.234/10.
Consideradas as penas aplicadas (01 ano para o
delito previsto no art. 1o, caput, I, da Lei n. 8.176/91, e 02 anos e 08
meses para o delito previsto no art. 7o, IX, c.c. o art. 12, III, ambos da
Lei n. 8.137/90), o prazo prescricional para a situação concreta passa
a ser de 04 anos e 08 anos, respectivamente (art. 109, IV e V, do CP).
Lapso superior a esses, porém, transcorreu entre
a data dos fatos (14 de junho de 2007 antes da entrada em vigor da
Lei n. 12.234/10) e o recebimento da denúncia (29 de novembro de
2016 - fls. 482), operando-se, destarte, ante o trânsito em julgado da
condenação para o Ministério Público, a prescrição da pretensão
punitiva.
Ante o exposto, declara-se a extinção da
punibilidade dos acusados VICENTE CANDIDO TEIXEIRA E JUAREZ
GUIMARÃES TEIXEIRA, pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, o que se faz com fundamento nos arts. 107, IV, e 109, IV e V,
e art. 110, §§ 1o e 2o (antes da alteração legislativa da Lei n.
12.123/10), todos do CP; fica prejudicado o exame de mérito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002623-95.2009.8.26.0301 - JARINU - 5
propriamente dito, dos recursos.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator